Tribunal: TJDFT
Processo: 0738067-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E S P A C H O Faculto oportunidade à parte embargante para manifestação, no prazo legal, sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulado na impugnação de Id 34978262. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora